Tribunal: TJMT
Processo: 1010258-19.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010258-19.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SUSAN THYARA DE MORAES DIAS OLIVEIRA - CPF: 011.494.361-31 (APELADO), SUSAN THYARA DE MORAES DIAS OLIVEIRA - CPF: 011.494.361-31 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010258-19.2018.8.11.0041

APELANTE:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADOS
: SUSAN THYARA DE MORAES DIAS OLIVEIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA – ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL FOI ENTREGUE EM PEFEITAS CONDIÇÕES DE USO E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT – DESCABIMENTO – FALHAS CONSTRUTIVAS – INFILTRAÇÕES, RACHADURAS E DESABAMENTO DE TETO –

RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONFIGURADA – DANO MATERIAL – MANUNTEÇÃO – TAXA CONDOMINIAL RELATIVA AO PERÍODO ANTERIOR À ENTREGA DO IMÓVEL – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da natureza eminentemente indenizatória, não há falar-se em aplicação do prazo decadencial previsto no artigo 26 do CPC/15, mas sim do prazo prescricional de cinco anos, conforme disposto no artigo 27 do referido dispositivo legal.

Se as imagens colacionadas aos autos, somadas ao laudo pericial demonstram que o imóvel foi entregue com defeitos construtivos (infiltrações, vazamento, umidade, rachaduras, manchas nas paredes e desabamento do teto), resta configurada a responsabilidade da construtora pelos prejuízos sofridos pela autora.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que o comprador do imóvel só é responsável pelo pagamento das taxas de condomínio quando imitido na posse do imóvel adquirido.

Não resta dúvida de que os vícios de construção no imóvel não ficaram geraram angústia e sofrimento à parte autora, sendo prova suficiente do dano moral, sobretudo no caso em que houve o desabamento do teto do banheiro devido ao vazamento e infiltrações, o que oferece risco inclusive à vida da proprietária.

Há de ser mantido o valor da indenização por danos morais se em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
pela
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
SUSAN THYARA DE MORAES DIAS OLIVEIRA,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a)

confirmar a liminar e tornar definitiva a obrigação da parte requerida em reparar as infiltrações nas paredes e teto do imóvel, bem como a adequação do quadro de energia, conforme liminar e perícia realizada nos autos;

b)

condenar a requerida ao pagamento de R$ 897,53 (oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos), a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros legais de 1% ao mês, ambos a partir da data do desembolso;

c)

condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a sentença e de juros de 1% ao mês, a partir da citação;

Em razão da sucumbência mínima da parte autora, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Preliminarmente, a apelante alega a ocorrência de decadência e prescrição, uma vez que a autora apresenta pretensão redibitória com abatimento do preço do imóvel, travestindo seu pedido de “indenizatório”. Assim, o prazo para reclamação era de 90 dias, nos termos do artigo 26 do CDC.

No mérito, sustenta que o empreendimento foi entregue em perfeitas condições de uso e moradia, em conformidade com o projeto arquitetônico e com as normas da ABNT, bem como que a autora realizou a vistoria e concordou em receber o imóvel.

Alega que restou demonstrado pelo assistente técnico no contra laudo que as avarias encontradas no imóvel decorrem da falta de manutenção preventiva, mais de um ano depois da entrega.

No mais, insurge-se quanto à condenação em dano moral, bem como requer a redução do valor arbitrado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 161638072).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a apelante alega a ocorrência de decadência e prescrição, sob o argumento de que a autora apresenta pretensão redibitória com abatimento do preço do imóvel, travestindo seu pedido de “indenizatório”. Assim, o prazo para reclamação era de 90 dias, nos termos do artigo 26 do CDC.

Apesar de tais alegações, em nenhum momento a autora pleiteia abatimento do preço do imóvel em razão dos vícios apresentados, mas apenas indenização por danos materiais e morais, decorrentes do defeito do produto.

Logo, diante da natureza eminentemente indenizatória, não há falar-se em aplicação do prazo decadencial previsto no artigo 26 do CPC/15, mas sim do prazo prescricional de cinco anos, conforme disposto no artigo 27 do referido dispositivo legal.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL E MORAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROPAGANDA ENGANOSA. DECADÊNCIA. PRAZO NONAGESIMAL. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, a que alude o art. 26, II, do CDC, não se aplica à pretensão em caso de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fato do produto, devendo ser observado o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ – AgInt no REsp n. 995.064/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 1/6/2017.)

No caso, a autora tomou conhecimento dos defeitos do imóvel após a entrega das chaves, em 17/04/2017 (ID 161635570), e a ação indenizatória foi ajuizada um ano depois, em 17/04/2018, ou seja, dentro do prazo quinquenal.

Logo, não há falar-se em prescrição.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL COM VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DECADÊNCIA E/OU PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. Conquanto o pedido veiculado na exordial esteja fulcrado em uma relação de consumo, a pretensão de reparação de danos e indenização por defeitos em imóvel possui natureza eminentemente ressarcitória, com o que superada a questão acerca da decadência. A relação jurídica encontra regulação no Código Civil, pois incidente a prescrição quinquenal em relação ao pedido de indenização e a prescrição trienal quanto ao pedido cominatório. Entrementes, qualquer que seja o prazo aplicável, a demanda não se encontra prescrita. O termo inicial é a partir do momento em que a parte autora tomou conhecimento efetivo dos danos, por força da aplicação do princípio da actio nata. No caso, este equivale à data da aquisição do imóvel (em 24/09/2014), com o ajuizamento da ação em 06/07/2016, antes, portanto, do implemento do prazo. EXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 1.013, §§ 3º e 4º, DO CPC. Considerando que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, imperativo o retorno dos autos à origem para fins de instrução probatória relativamente às demais questões. Exegese dos §§ 3º e 4º, do artigo 1.013, do CPC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
.” (TJRS – Apelação Cível Nº 70076542224, Nona Câmara Cível, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 26/06/2018).

Desta feita, rejeito a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, adquiriu um imóvel na planta há três anos, no PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES – BLOCO B – 2 Q S – APTO 104, localizado no Bairro Chácara dos Pinheiros, Cuiabá/MT (contrato n° 41549381), da requerida/apelante.

Consta que a vistoria foi realizada no final de 2016 e o imóvel ficou fechado desde então, aguardando a finalização da obra.

A entrega estava prevista para julho/2016, o que não ocorreu em razão da não liberação do “habite-se”.

Em 17/04/2017, a autora foi chamada para pegar as chaves do imóvel. No dia seguinte, deslocou-se ao local para realizar as medições necessárias para a fixação de móveis, ocasião em que constatou diversas irregularidades no imóvel, como o teto do banheiro desabando, o local se encontrava cheio de água e as paredes sujas e com infiltrações.

Narra a autora que procurou solucionar a situação junto às requeridas, mediante a solicitação de vistoria técnica no local. Contudo, não houve a visita dos prepostos tampouco contato para resolver os problemas.

Segundo a autora, a situação se agravou com o desabamento do teto do banheiro, causando a danificação da louça sanitária e da porta do cômodo e, apesar de diversos contatos com as requeridas, nenhuma providência foi adotada para sanar os problemas apresentados.

Além disso, após se mudar para o local, em julho, recebeu uma notificação extrajudicial da administradora do condomínio informando que a MRV Engenharia não efetuou o pagamento das cotas de condomínio anteriores à entrega das chaves, referente aos meses de março e abril de 2017, no valor de R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais).

Por esses motivos, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, em razão da existência da relação de consumo entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta a apelante que
o empreendimento foi entregue em perfeitas condições de uso e moradia, em conformidade com o projeto arquitetônico e com as normas da ABNT, bem como que a autora realizou a vistoria e concordou em receber o imóvel.

Entretanto, a vasta documentação juntada aos autos, aliada ao laudo pericial, indicam o contrário.

As imagens constantes nos IDs 161635591, 161635587, 161638010, 161635583 e 161635582 demonstram o teto antes e depois do desabamento por conta de infiltração, paredes e portas úmidas e manchadas, conforme se verifica de algumas das imagens abaixo:

A apelada demonstrou também que tentou solucionar os problemas de forma administrativa, conforme se verifica das várias ligações constantes no ID 161635573 e do comprovante de solicitação assistência técnica de ID 161635572.

Destarte, ao contrário do que alega a apelante, restou devidamente comprovado nos autos que o imóvel foi entregue com defeitos que prejudicam o uso e moradia, como infiltrações, rachaduras, umidade – o que gerou, inclusive, o desabamento do teto do banheiro, consoante se verifica das imagens acima.

Ademais, não comprovou a apelante que ao receber o imóvel, a autora o vistoriou e concordou com o estado em que se encontrava, uma vez que não juntou aos autos o termo de vistoria com a da entrega das chaves devidamente assinado pela demandante.

De igual forma, não prospera o argumento de que
as avarias encontradas no imóvel decorrem da falta de manutenção preventiva mais de um ano depois da entrega, pois o perito foi categórico no sentido de que as falhas construtivas decorrem do encanamento do banheiro do apartamento superior, cujo vazamento comprometeu o imóvel da autora, bem como que os defeitos foram constatados logo após a entrega do imóvel. Vejamos:

“
3.3.5.1 – As instalações de conexões do ralo do chuveiro do apartamento superior na construção do imóvel possuem conformidade técnica, bem como segurança.

O encanamento do apartamento superior eram curtos e estavam soltos, sendo assim quando liberou o imóvel para uso houve vazamentos que comprometeu o apartamento da requerente
.

[
...
]

3.2.7 - Houve reformas realizadas por parte da proprietária após a entrega da unidade que possam interferir nas condições técnicas originais do imóvel?

Não, as alterações no imóvel realizadas pela proprietária foram apenas superficiais, pintura nas paredes e forro de gesso e instalações de móveis
.

[
...
]

3.2.8 - As infiltrações alegadas são provenientes da fachada do Bloco e ou unidade superior (204 – Bloco B)?

As infiltrações causadas no teto do banheiro, foram causadas por problemas no sistema hidráulico e vedação do ralo do apartamento superior (204). E a umidade na base das paredes foi causada devido a umidade por capilaridade.

[
...]

3.2.10 - Foram realizadas por parte da proprietária do imóvel as manutenções preventivas e periódicas estabelecidas e orientadas em manual básico do proprietário aprovado junto à CEF e previstas em Norma NBR 5674 (ABNT)?

Os danos do imóvel foram observados com apenas um dia de recebimento da chave, não havendo tempo para realização das manutenções preventivas e periódicas.
”

Logo, se as imagens colacionadas aos autos somadas ao laudo pericial, demonstram que o imóvel foi entregue com defeitos construtivos (infiltrações, vazamento, umidade, rachaduras, manchas nas paredes e desabamento do teto), resta configurada a responsabilidade da construtora pelos prejuízos sofridos pela autora.

Também não merece reparos a sentença no que tange à condenação da requerida ao pagamento de R$ 897,53 (oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos), a título de indenização por danos materiais.

Isto porque,
a jurisprudência é uníssona no sentido de que o comprador do imóvel só é responsável pelo pagamento das taxas de condomínio quando imitido na posse do imóvel adquirido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS E IPTU. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2.
Segundo a jurisprudência do STJ, as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente.
Isso porque, apesar de ter o IPTU como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel ( CTN, art. 32), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse. (...)
(AgInt nos EDcl no REsp 1839792/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 17/08/2020) destaquei.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. AÇÃO REVISIONAL E INDENIZATÓRIA. ILÍCITO CONTRATUAL VERIFICADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.
DESPESAS DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES
. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para o acolhimento do recurso, seria imprescindível derruir a conclusão contida no decisum atacado (de que houve descumprimento contratual), o que, forçosamente, demandaria a rediscussão de matéria fática e contratual, incidindo, na espécie, as Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior a impedir o conhecimento do recurso especial.

2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o promitente comprador só passa a ser responsável pelas despesas de condomínio a partir da efetiva posse, o que se dá com a entrega das chaves pela construtora.

3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no REsp 1750113/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.10.2018) destaquei

Desta feita, não merece reparos o ato sentencial quanto à condenação das apelantes à devolução da taxa de condomínio paga pelos autores, antes do recebimento do imóvel.

Por fim, melhor sorte não socorre à apelante quanto à condenação em dano moral.

Não resta dúvida de que os vícios de construção no imóvel não ficaram no mero aborrecimento, gerando angústia e sofrimento à parte autora, sendo prova suficiente do dano moral, sobretudo no caso em que houve o desabamento do teto do banheiro devido ao vazamento e infiltrações, o que oferece risco inclusive à vida da proprietária e de seus familiares.

Quanto ao valor da indenização, deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que atende aos princípios que norteiam a fixação, sobretudo ao se levar em consideração as condições econômicas das partes e todo o transtorno suportado pela autora, devendo ser mantido.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023